Tribunal: TJDFT
Processo: 0721795-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721795-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL NUNES DE SOUSA AMARAL AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Natanael Nunes de Sousa Amaral contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em retirada do seu nome do cadastro de proteção ao crédito. A análise perfunctória dos autos revela que o pedido de declaração de nulidade e inexistência do débito não foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau, o que indica que a sua análise em sede recursal pode configurar supressão de instância. Ante o exposto, intime-se o agravante para que manifeste-se sobre eventual não conhecimento parcial do recurso em razão de supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator